Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729501-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões (ID 45126669). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator